Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-81.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. PRINTS DE MENSAGENS E CONVERSAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO ATENUANTE INOMINADA. ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima que narra com coesão e clareza o fato delituoso assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova como o depoimento testemunhal e quando não há indícios ou razões para acreditar que injustamente pretenda incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

2. Conforme entendimento perfilhado pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, as mensagens obtidas por meio de “print screen” da tela da ferramenta “WhatsApp Web” são consideradas provas ilícitas, haja vista a possibilidade do envio de novas mensagens e a exclusão de mensagens antigas ou recentes, o que não deixa vestígio no aplicativo ou no computador emparelhado. Entretanto, a prova obtida através de “prints screens” feitos de conversas mentidas pelo “WhatsApp”, fornecida voluntariamente por um dos interlocutores (vítima) pode ser considerada lícita se confirmada em sua literalidade pelo outro (réu), ante a aplicação do princípio da liberdade de provas.

3. Inviável reconhecer a atenuante inominada do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal quando sequer comprovado ter o réu participado de acompanhamento psicossocial.

4. Recurso desprovido.